Tribunal: STF
Processo: AP 1262
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, como incursa nos artigos 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e 62, I, da Lei 9.605/1998, 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (eDoc. 334).



    Em 18/12/2024 foi determinado o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, e autuação da Execução Penal com expedição de guia de recolhimento.



    Em 23/12/2024, a Defesa de ADALGIZA MARIA DOURADO requereu a prisão domiciliar humanitária e/ou saída temporária da condenada.



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 13/11/2024 indeferi o requerimento de concessão de prisão domiciliar de ADALGIZA MARIA DOURADO por entender que a Defesa da ré não comprovou situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que condenada permaneça custodiada em estabelecimento prisional. 



    Em 23/12/2024, a Defesa apresentou novo pedido de prisão domiciliar e/ou saída temporária.



    Porém, não foi apresentada qualquer alteração fática.



    Conforme bem ressaltou o Procurador-Geral da República:



    “A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execuções Penais requer que o preso, beneficiário do regime aberto, esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Na espécie, o regime de cumprimento de pena da ré – fechado – afasta a aplicação do dispositivo legal ao caso. 



    Além disso, os relatórios médicos trazidos aos autos denotam o amparo estatal concedido à ré, que vem sendo acompanhada por profissionais especializados em seu quadro clínico, com garantia de acesso a remédios e procedimentos técnicos. Não subsiste, assim, justificativa plausível para a concessão excepcional de prisão domiciliar”.



    As questões relativas ao quadro clínico de saúde da condenada não são novas e estão sendo devidamente acompanhadas pela Unidade de Saúde, conforme documentação juntada pela Defesa.



    Em relação à saída temporária, a Lei de Execuções Penais prevê a hipótese para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, não sendo o caso da condenada ADALGIZA MARIA DOURADO que iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.



    No mesmo sentido, se manifestou o Parquet: 



    “De forma semelhante, a saída temporária de Natal ou ano novo é medida aplicável a presos em regime semiaberto, o que não se verifica na espécie”. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, e o pedido de saída temporária da condenada ADALGIZA MARIA DOURADO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente